Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CREDITAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DA QUANTIA PELO BANCO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da instituição financeira ré contra sentença que a condenou na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 3.609,06, corrigida monetariamente a contar da data do débito em conta (14/10/2019) e acrescida de juros legais de mora a contar da citação, além de pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, por danos morais.
2. O cerne da questão está em aferir a regularidade do débito levado a efeito pela ré em face do montante recebido pelo autor em sua conta corrente (R$ 3.609,06), a título de restituição de imposto de renda, em 14/10/2019.
3. A instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.
4. Na hipótese, o banco carreou ao feito diversos extratos e documentos que demonstram a formulação do negócio jurídico entre os litigantes, dentre os quais, contratos de Antecipação de IR (Cédula de Crédito Bancário n. 16411063, emitida em 08/05/2019 e com vencimento em 15/01/2020 - ID 29848721), BRBserv e cheque especial – ID 29848722 e ID 29848723.
5. Alega, em apertada síntese, que “o recorrido estava em atraso com o BRB nos contratos de Antecipação de IR, BRBserv e cheque especial, somando ao fato de que o seu contrato de cheque especial já havia expirado. Logo, à época do débito reclamado pelo recorrido sua conta estava negativa e ao receber a restituição de IR ocorreu a cobertura parcial do saldo negativo da conta, para satisfação dos débitos em aberto. Portanto, legal e regular o débito, tudo de acordo com os extratos anexados”.
6. Não obstante, o desconto pela instituição financeira, da integralidade do valor da restituição do imposto de renda, sponte própria, sem qualquer determinação judicial, caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta).
7. Destaca-se que a declaração de imposto de renda do recorrido, acostada ao feito pelo próprio recorrente (ID 29848721, páginas 4 a 13), aponta que o valor retido e depois restituído, por meio de creditamento em conta corrente, adveio de desconto indevidamente efetuado sobre a remuneração do correntista, o que não afasta o caráter alimentar dos valores devolvidos e a incidência do art. 833, IV, do CPC. Portanto, haja vista o caráter remuneratório-alimentar da verba, denota-se a irregularidade da conduta do recorrente.
8. Sobre o tema, sobreleva mencionar trecho do voto da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010, in verbis: “(...) não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória. Isso porque, conforme o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o referido tributo tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Ademais, enquadra-se no conceito de renda para fins de tributação todo acréscimo patrimonial fruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Assim, o Imposto de Renda pode incidir, por exemplo, sobre recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações
financeiras, entre inúmeras outras hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos e de outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Há, portanto, duas situações distintas. A primeira, quando o valor retido e posteriormente restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 649, IV, do CPC. Nessa situação, é de se afastar qualquer discussão acerca da impenhorabilidade da quantia restituída, pois não decorre de salário. A segunda situação ocorre quando a origem do valor devolvido se refere a receitas que gozam do privilégio da impenhorabilidade, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Nessa hipótese, deve-se analisar sua natureza, de modo a se discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos.”.
9. A esse respeito, colham-se os seguintes julgados do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em regra, o caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. do 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. 2 - Segundo a fundamentação adotada pelo STJ no REsp 1150738/MG (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010), não se consideram automaticamente impenhoráveis as quantias advindas de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), sendo necessária a comprovação de que se tratam de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora, prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3 - A natureza alimentar da verba não é descaracterizada pela declaração de ajuste anual de imposto de renda. Assim, ressaindo das declarações de imposto de renda que o valor a ser restituído provém do ajustamento dos valores recebidos ao longo do exercício de 2020 e provenientes da percepção de proventos de aposentadoria, trata-se, portanto, de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1385143, 07287758020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. INCABÍVEL ANÁLISE PELA INSTÂNCIA REVISORA. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV c/c §2o, CPC/15. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, não é admissível exame pela instância revisora de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Conforme art. 833, inciso IV, c/c §2o, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2. O valor proveniente de restituição do imposto de renda advém dos rendimentos salariais, os quais objetivam atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de indenização de imposto de renda para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1164171, 07208036420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Outrossim, no que se refere ao contrato de Antecipação de Imposto de Renda (Cédula de Crédito Bancário n. 16411063, emitida em 08/05/2019 e com vencimento em 15/01/2020 - ID 29848721), a parcela única possuía vencimento posterior ao aprisionamento da quantia depositada a título de restituição do imposto de renda, qual seja, o banco réu indisponibilizou ao correntista a restituição que lhe foi creditada, em 14/10/2019, antes mesmo do vencimento da dívida, que ocorreria em 15/01/2020.
11. Restou demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal do autor/recorrido e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Por isso, a situação descrita na exordial demanda grave afetação aos direitos da personalidade, o que subsidia a reparação por dano moral.
12. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
13. Pelo exposto, irretocável a sentença objurgada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.